Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1000688-39.2022.811.0018, ajuizada em seu desfavor por ELOISA ANDREIA PANSTEIN RIVA, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar a Ré a fornecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento de terapia por pressão negativa para a autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em caso de descumprimento, independentemente de futura responsabilização civil na hipótese de óbito da paciente.
Em suas razões, alega a aplicabilidade específica da Lei no. 9.656/1998, devendo o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado de forma subsidiária.
Afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que o médico assistente em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
Desta forma, entende que, sendo o procedimento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento/medicamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.
Assevera que o contrato estabelecido entre as partes não possui previsão para o tratamento da Agravada – TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA e OPME GENÉRICA, bem como não se encontra no rol taxativo de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Sustenta que terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, está contemplada no Rol da ANS, contudo, o medicamento indicado OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, não se encontra dentro da tabela de medicamentos a serem fornecidos pelas operadoras de planos de saúde, restando claro que a indicação do médico assistente do tratamento para câncer no sistema nervoso, não está presente no anexo II, da Resolução Normativa no 465/2017 da ANS, portanto, claramente fora do DUT, de modo que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Por fim, argui a irreversibilidade da tutela antecipada.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de se obstar os seus efeitos, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso de Agravado de Instrumento e, consequentemente, revogada a r. decisão.
Contudo, não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Consoante o laudo médico apresentado e as fotos das lesões (ID 81362536 e 81362537- origem), é patente a urgência da agravada, portadora de SÍNDROME DE CUSHING e ABSCESSO EM GLÚTEO DIREITO, submetida a debridamento/drenagem cirúrgica em 21/03/22, com relato de drenagem de múltiplas coleções, resultando em lesões tunelizadas e profundas e que, em razão dessa enfermidade, necessita do tratamento indicado com curativo com pressão negativa (a vácuo), por ser fundamental para mais breve e total regeneração das lesões existentes.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -